Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701866-35.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANE MARIA DE LIMA PEREIRA BATISTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se por 30 dias, após os quais o DF deverá comprovar a noticiada (id 15496526) publicação do ato revocatório da aposentadoria, com a subsequente intimação da autora para justificar se persiste o interesse no mandamus. Intimem-se. Brasília, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR